Tribunal: TCU
Processo: 000.369/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 627/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em: conhecer da representação; considerá-la parcialmente procedente; considerar prejudicado o pedido de adoção de medida cautelar, em razão da apreciação do mérito da matéria; ordenar a adoção da medida abaixo; e determinar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, dando ciência do teor desta deliberação à representante e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 1. Processo TC- Processo 000.369/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Benedito Eugenio de Almeida Siciliano (53.803/OAB-DF), Marcony Francisco Pereira Maciel (35.362/OAB-DF) e outros, representando Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência à Agência Nacional de Transportes Aquaviários quanto às seguintes irregularidades verificadas no PE 13/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. a falta de transparência das diligências realizadas para comprovar o atendimento dos requisitos técnicos exigidos para os itens 1, 4, 7,8 e 19, assim como das respectivas respostas, afronta o princípio da publicidade e da motivação dos atos administrativos, nos termos do art. 50 da Lei 9.784/1999; e 1.6.1.2. a alteração das exigências técnicas requeridas para o item 22, sem a republicação do edital, afronta o disposto no art. 21, § 4o, da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência do TCU ( Acórdão 2179/2011-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro-Substituto Weder de Oliveira e 2.174/2012-TCU-Plenário, Ministro Relator Marcos Bemquerer).